Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-94.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001032-94.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HONORINA MEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM, EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002 DO STF. DIVERGÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SOLIDARIEDADE COM MUNICÍPIO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEIS ESTADUAIS COM EFICÁCIA SUSPENSA. ACÓRDÃO MODIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E PROVIDA INTEGRALMENTE. 1. O art. 4º, XXI, da LC nº 80/94, incluído pela Lei Complementar nº 132/2009, garante à Defensoria Pública o recebimento e a execução das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 2. No julgamento do RE 1.140.005/RJ de Repercussão Geral (Tema 1002), o STF confirmou esse entendimento, fixando as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 3. As citadas Leis Complementares Federais nº 80/94 e 132/2009 trazem as normas gerais sobre a questão, o que atrai a incidência do art. 24, § 4º da Constituição Federal "§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário". 4. Desta forma, a Lei Complementar nº 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia) e a Lei Estadual nº 11.045, de 13 de maio de 2008, que proíbem a percepção de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública, estão com sua eficácia suspensa, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal. Logo, não se sustenta a tese da distinção da situação específica da Defensoria Pública da Bahia com o precedente vinculante. Também não cabe a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, posto que não houve declaração de inconstitucionalidade, mas interpretação do direito infraconstitucional aplicado à espécie. 5. JUÍZO DE RETRAÇÃO EXERCIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001032-94.2017.8.05.0032, em que figuram como apelantes, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, modificar o acórdão recorrido, para voto no sentido de modificar o acórdão recorrido, para DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO, e PROVIMENTO TOTAL à apelação INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento dos honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em solidariedade com o ente municipal, no importe de em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 87 §2º do CPC, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA